Tribunal: TJMT
Processo: 1001737-07.2025.8.11.0020
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001737-07.2025.8.11.0020
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Bancários, Dever de Informação, Práticas Abusivas, Cláusulas Abusivas]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[GENIVALDO ANDRADE DE OLIVEIRA - CPF: 535.955.721-49 (APELANTE), FABIULA SILVA MARTINS - CPF: 056.972.491-01 (ADVOGADO), BANCO VOTORANTIM S.A. - CNPJ: 59.588.111/0001-03 (APELADO), ANA PAULA FERREIRA MIRANDA - CPF: 018.825.761-60 (ADVOGADO), RODRIGO SCOPEL - CPF: 683.832.580-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Ementa: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. CERCEAMENTO DE DEFESA. JULGAMENTO ANTECIPADO. DESNECESSIDADE DE PROVA PERICIAL. JUROS REMUNERATÓRIOS. TARIFAS BANCÁRIAS E SEGURO. RENEGOCIAÇÃO CONTRATUAL. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos em ação revisional de contrato bancário, na qual se pleiteava a revisão de encargos, redução de juros, exclusão de tarifas e seguros, recálculo do débito e restituição de valores, sob alegação de abusividade e onerosidade excessiva.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o julgamento antecipado da lide, sem a produção de prova pericial contábil, configurou cerceamento de defesa; e (
ii
) saber se os encargos contratuais — juros remuneratórios, tarifas bancárias, seguros e renegociação — apresentam abusividade apta a ensejar a revisão do contrato.

III. Razões de decidir

3. Não há cerceamento de defesa quando o magistrado, como destinatário da prova, entende suficientes os elementos constantes dos autos para o julgamento antecipado, nos termos do art. 355, I, do CPC, especialmente em controvérsias que envolvem interpretação jurídica de cláusulas contratuais.

4. Os juros remuneratórios pactuados, por se encontrarem em patamar compatível com a média de mercado divulgada pelo Banco Central à época da contratação, não evidenciam abusividade, ausente demonstração concreta de excesso.

5. A capitalização mensal de juros é válida quando expressamente prevista, não configurando ilegalidade contratual.

6. As tarifas bancárias de cadastro e avaliação do bem são legítimas quando previstas contratualmente e vinculadas à efetiva prestação do serviço, não havendo prova de irregularidade ou cobrança indevida.

7. A contratação de seguros, formalizada por adesão específica, afasta a alegação de venda casada, inexistindo demonstração de imposição ao consumidor.

8. A renegociação contratual, com ampliação do prazo e redução do valor das parcelas, constitui exercício legítimo da autonomia privada, não caracterizando onerosidade excessiva, ainda que resulte em aumento do custo total do financiamento.

9. Inexistindo comprovação de cobrança indevida, resta inviável a repetição de indébito.

IV. Dispositivo e tese

10. Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento: “1. Não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide quando a controvérsia for eminentemente de direito e os elementos constantes dos autos forem suficientes para a formação do convencimento judicial. 2. Não há abusividade em juros remuneratórios compatíveis com a média de mercado, nem em tarifas e seguros regularmente pactuados, tampouco em renegociação contratual que vise à adequação do adimplemento.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 355, I.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula no 566; STJ, Tema 958 (REsp 1.578.553/SP); TJMT, Apelação no 1003661-04.2025.8.11.0004.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por GENIVALDO ANDRADE DE OLIVEIRA contra a sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara da Comarca de Alto Araguaia/MT, que, nos autos da Ação Revisional de Contrato Bancário (Proc. no 1001737-07.2025.8.11.0020), ajuizada em face de BANCO
VOTORANTIM S.A.,
julgou improcedentes os pedidos iniciais, consistentes na revisão das cláusulas contratuais, com redução dos juros
remuneratórios, exclusão de tarifas e seguros, recálculo do financiamento e restituição de valores
(cf. Id. no
350973898
).

A apelante afirma que a sentença deve ser anulada por cerceamento de defesa, sob o fundamento de que houve indeferimento da prova pericial contábil.

Aduz que a controvérsia envolve matéria técnica, sendo indispensável a produção de prova pericial para apuração do CET, dos juros e dos encargos.

Enfatiza que houve abusividade na cobrança de juros remuneratórios, bem como inclusão indevida de seguros e tarifas bancárias.

Defende que a renegociação contratual agravou o endividamento, caracterizando onerosidade excessiva.

Sustenta no mérito que a sentença deve ser reformada para reconhecer a abusividade dos encargos e determinar a revisão do contrato.

Pede então o provimento do recurso para anular a sentença ou, subsidiariamente, reformá-la
(cf. Id. no
350973899
)
.

O apelado apresento

contrarrazões
pugnando pelo desprovimento do recurso (cf. Id. no
350973902
)
.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

O mérito da lide versa sobre a revisão de contrato bancário, com alegação de abusividade de encargos e nulidade da sentença por cerceamento de defesa.

A controvérsia recursal cinge-se em verificar a necessidade de produção de prova pericial e a eventual abusividade dos encargos contratuais.

Quanto à alegação de cerceamento de defesa, não assiste razão ao apelante.

No caso, o magistrado de origem julgou antecipadamente a lide com fundamento no art. 355, I, do CPC, por entender que a matéria era exclusivamente de direito e que os documentos juntados eram suficientes para o julgamento.

Da análise dos autos, verifica-se que a controvérsia envolve interpretação de cláusulas contratuais e verificação de parâmetros jurídicos já pacificados pela jurisprudência, não sendo imprescindível a produção de prova pericial.

Portanto, não há que se falar em cerceamento de defesa, pois o julgador é o destinatário da prova e pode indeferir aquelas que reputar desnecessárias.

Superada a preliminar, passo ao mérito.

No que tange aos juros remuneratórios, o apelante sustenta a abusividade da taxa aplicada.

Todavia, conforme consignado na sentença, a taxa
e juros remuneratórios

aplicada no contrato corresponde a aproximadamente
2,6
1
% ao mês
e 36.
30
%
ao
ano
, com custo efetivo total
de 3.43% ao mês e 50.68
% ao ano
(cf. Id. no
350973877
, item – G1 e G3)
, não se revelando manifestamente excessiva em relação à média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil à época da contratação.

Ademais, para a configuração de abusividade, seria necessária a demonstração concreta de que os juros pactuados superam significativamente a média de mercado, o que não ocorreu no caso dos autos, limitando-se o apelante a alegações genéricas.

Esse é o entendimento consolidado neste Egrégio Tribunal:

“DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. REJEIÇÃO. CLÁUSULAS CONTRATUAIS. JUROS REMUNERATÓRIOS. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. TARIFAS BANCÁRIAS. ABUSIVIDADE CONFIGURADA NA CONTRATAÇÃO COMPULSÓRIA DE SEGURO PRESTAMISTA. VENDA CASADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (...)

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão:

Preliminar: (...)

(ii) definir se os juros remuneratórios contratados e a capitalização de juros configuram cláusulas abusivas passíveis de revisão judicial; (...)

III. Razões para decidir (...)

4.Não há abusividade nos juros remuneratórios, que estão inferiores à taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil à época da contratação. 5. As tarifas de cadastro, avaliação do bem e registro do contrato são válidas, pois foram expressamente pactuadas, tiveram sua efetiva prestação comprovada e não configuram onerosidade excessiva.

Tese de julgamento: (...)

2. É válida a pactuação de juros remuneratórios inferiores ou equivalentes à média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil.

3. São legítimas as cobranças de tarifas de cadastro, avaliação do bem e registro do contrato, desde que contratadas de forma expressa e com efetiva prestação dos serviços.

(...) (N.U 1003661-04.2025.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/06/2025, Publicado no DJE 19/06/2025)”

A análise do contrato firmado entre as partes demonstra que houve previsão expressa da capitalização mensal dos juros, não havendo, assim, qualquer irregularidade na estipulação contratual.

Portanto, não há falar em revisão da taxa de juros.

Quanto às tarifas bancárias, especialmente aquelas relativas ao cadastro e à avaliação do bem, igualmente não prospera a insurgência recursal.

No caso,

à tarifa de cadastro, no valor de R$
1.189,00
, sua cobrança é legítima quando prevista contratualmente e cobrada no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira.

Tal entendimento encontra-se sumulado pelo Superior Tribunal de Justiça:

“
Nos contratos bancários posteriores ao início da vigência da Resolução-CMN n. 3.518/2007, em 30/4/2008, pode ser cobrada a tarifa de cadastro no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira.”
(STJ - Súmula 566).

Estando expressamente pactuada no contrato (item
E5.1
), e inexistindo prova de relacionamento anterior que tornasse a cobrança indevida, mantém-se a sua validade.

A alegação genérica de ausência de prestação do serviço não é suficiente para afastar a presunção de legitimidade do contrato firmado.

No que se refere à contratação de seguros, verifica-se que foram incluídos no contrato valores como
R$
2.610,05
e R$ 500,00
, referentes a produtos securitários, os quais, contudo, foram pactuados mediante adesão específica
(cf. Id. no
350973880
e
350973881
)
.

A simples inclusão dos seguros no financiamento não configura, por si só, venda casada, sendo necessária a comprovação de imposição ao consumidor, o que não restou demonstrado.

Ao contrário, a existência de contratação em instrumento apartado evidencia a manifestação de vontade do consumidor, afastando a alegação de abusividade.

No que tange às tarifas de avaliação do bem
no valor de
R$ 419,00 (cf. Id. no
350973879
), a jurisprudência do STJ, em sede de recursos repetitivos, firmou a tese de que ta
l
cobrança
é
válida, ressalvada a abusividade em caso de não prestação do serviço ou onerosidade excessiva.

Conforme o Tema 958 do STJ:

“
2.3. Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvadas a: 2.3 .1. abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a 2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto
.”

(STJ - REsp: 1578553 SP 2016/0011277-6, Relator.: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Data de Julgamento: 28/11/2018, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 06/12/2018 RSTJ vol. 253 p. 358).

No tocante à renegociação contratual, verifica-se que, em
25/03/2025
, as partes firmaram aditivo que alterou substancialmente as condições da avença, ampliando o prazo de
48 para 72 parcelas
, com redução do valor mensal para
R$ 1.412,74
, resultando em valor total aproximado de
R$ 101.717,28
.

Tal modificação, ao contrário do que sustenta o apelante, não configura abusividade, mas sim ajuste contratual destinado a viabilizar o adimplemento da obrigação, mediante redução do valor das parcelas.

O aumento do custo total do contrato decorre, naturalmente, da ampliação do prazo de financiamento, não sendo possível imputar tal consequência à ilegalidade da conduta da instituição financeira.

Ademais, verifica-se que o apelante havia quitado apenas
4 parcelas
do contrato original até o momento da renegociação, circunstância que justifica a incorporação dos encargos ao novo saldo devedor.

Dessa forma, não se verifica qualquer violação aos princípios da boa-fé objetiva ou do equilíbrio contratual.

Por fim, inexistindo comprovação de cobrança indevida, resta prejudicado o pedido de repetição de indébito.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, para manter incólume a sentença recorrida.

Condeno o apelante ao pagamento de honorários advocatícios recursais, os quais majoro para 1
5
% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §11, do CPC, cuja exigibilidade permanece suspensa em razão da gratuidade da justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/04/2026